Tribunal: TJDFT
Processo: 0739548-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0739548-48.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogado constituído em favor de BRUNO FELIPE DA SILVA MORAIS, apontando como autoridade coatora magistrada da 1a Vara Criminal e 1o Juizado Especial Criminal de Planaltina, que recebeu denúncia contra ele ofertada, em que se lhe imputa a autoria de crime de posse ilegal de munições de uso restrito, previsto no art. 16 da Lei 10.826/03 e, na mesma decisão, manteve sua prisão preventiva para garantia da ordem pública, conforme decretada pelo NAC, em audiência de custódia que homologou sua prisão em flagrante pelo mesmo delito. O APF foi lavrado em 19/08/2025 e a audiência de custódia realizada no dia seguinte, ocasião em que cumprida a ordem de prisão preventiva. Alega o impetrante que as munições apreendidas em sua residência no cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar expedido pela 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal foram adquiridas licitamente, quando ainda possuía registro válido de atirador desportivo - CAC –, e que por mero descuido, provocado por motivo de reforma em sua residência, acabaram não sendo entregues voluntariamente à PCDF juntamente com outras armas, na data de 01/07/2025, conforme Boletim de Ocorrência no 6.694/2025-0 da 16a DP, Planaltina/DF, anexado aos autos. Sustenta que “o ato de entrega, acompanhado por advogado, comprova a inequívoca intenção do Paciente de se desfazer de qualquer armamento, sobretudo em razão da cassação de seu registro de CAC (colecionador, atirador e caçador)”, de modo que, “as munições posteriormente encontradas no cumprimento do mandado de busca e apreensão em 19/08/2025 não configuram reiteração criminosa, mas sim resquícios não percebidos, decorrentes de reforma realizada em sua residência. Trata-se, portanto, de fato acidental, destituído de dolo e de qualquer propósito de manutenção de arsenal clandestino”. Afirma quanto ao Inquérito Policial que tramita perante a 5a Vara de Entorpecentes do DF, causa do mandado de busca domiciliar, que o próprio Delegado de Polícia Federal responsável pelas investigações requereu a revogação da prisão temporária do Paciente, após a deflagração da operação e análise do material colhido, por não vislumbrar fundamentos que justificassem sua manutenção, no que teria sido acompanhado pelo Ministério Público. Defende que essa situação afastaria, por completo, a premissa de perigo atual de liberdade, adotada na decisão impetrada, por suspeita de seu envolvimento em crimes de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro perpetrados por empresa de fachada. Aponta, ainda, que diferente do que assentado na decisão do NAC, o paciente não estava em prisão domiciliar relativa a condenação anterior por porte ilegal de arma de fogo, uma vez que a condenação já havia sido extinta por indulto. Argumenta, ademais, que a conduta narrada na denúncia seria atípica, do ponto de vista material, por se tratar de pequena quantidade de munições desacompanhadas de arma de fogo, a revelar ausência de potencialidade lesiva. Requer, então, a concessão liminar de liberdade provisória ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão. Anotada distribuição por sorteio. É o relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a r. decisão impugnada não revela, ao menos em exame preliminar, o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. A prisão preventiva foi requerida pelo Ministério Público, em audiência de custódia em que homologada a prisão em flagrante, atendendo-se, assim, ao disposto no art. 311 do CPP. O crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito é punido com pena máxima superior a 4 anos e o acusado, ora paciente, é reincidente, duas vezes, por crime doloso da mesma espécie - porte ilegal de arma de fogo -, sendo a prisão preventiva, portanto, cabível com fundamento no art. 313, I e II, do CPP. Materialidade e indícios de autoria decorrem dos elementos de informação que embasaram o APF e conferiram suporte à denúncia recebida, notadamente o Auto de Apresentação e Apreensão das munições de uso restrito. A alegação de atipicidade material baseada apenas na quantidade de munições apreendidas não pode ser acolhida, ao menos nesta via e fase processual, pois embora seja possível, excepcionalmente, a aplicação do princípio da insignificância em situações de apreensão de pouca quantidade de munições desacompanhadas de arma de fogo, o contexto da apreensão, que envolve cumprimento de mandado de busca domiciliar e prisão temporária por supostos delitos de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro – sugere periculosidade social do comportamento, incompatível com a alegação de bagatela penal. Presente, assim, o fumus comissi delicti. Igualmente reputo presente, por ora, o periculum libertatis. No caso, a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública ante o risco presumido de reiteração delitiva. Com efeito, segundo consta da decisão proferida em audiência de custódia, o acusado é reincidente específico, duas vezes, no crime de porte ilegal de arma de fogo, a indicar propensão ao crime e descaso com a ordem pública. A alegação de que as munições apreendidas em sua residência foram adquiridas licitamente quando ainda possuía registro válido de CAC, e apenas esquecidas em sua casa, por descuido, será melhor sopesada por ocasião do julgamento de mérito, após prestadas as informações das autoridades judiciárias envolvidas, bem como a manifestação da Douta Procuradoria de Justiça. O mesmo com relação ao argumento de ausência de dolo, tendo em vista a comprovação nos autos de entrega voluntária de seu arsenal, realizada mais de um mês antes, à Polícia Civil do Distrito Federal. Já no que se refere ao fato de que não estava em prisão domiciliar quando de sua prisão em flagrante, essa circunstância, embora relevante, não altera o fato de ser reincidente específico, duas vezes, em delitos da mesma espécie, sendo, portanto, insuficiente para afastar a prognose de reiteração delitiva. Assim sendo, no caso, a r. decisão impugnada contém fundamentação suficiente, ao menos em exame preliminar, para justificar a manutenção da prisão preventiva até o julgamento de mérito do habeas corpus. Por essas razões, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se informações ao Juízo Impetrado e à 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal sobre o alegado na inicial. Uma vez prestadas, intime-se a Douta Procuradoria de Justiça para parecer no prazo regimental. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR